Tribunal: TJBA
Processo: 8000637-77.2025.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000637-77.2025.8.05.0176 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ROBSON CARLOS GUEDES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DOS POLICIAIS POSSUI FÉ PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CP. VÍTIMA IDOSA. CIRCUNSTÂNCIA DE NATUREZA OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. PRECEDENTES DO STF E STJ. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME SEMIABERTO JÁ DETERMINADA EM HABEAS CORPUS. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Emerge dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o Recorrente a uma pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal. 2. Consta da denúncia que, no dia 22 de fevereiro de 2025, por volta das 14h, na BA-001, município de Aratuípe, o acusado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, o veículo Renault Sandero, cor branca, placa PJT8J04, ano 2016, pertencente a Valter Costa Franca, taxista de 68 anos de idade. Narra a inicial acusatória que o réu solicitou uma corrida ao taxista no ponto da Muritiba, em Nazaré, e, ao passarem pelo entroncamento de Aratuípe, anunciou o assalto, utilizando um simulacro de pistola que chegou a engatilhar. Após ameaçar a vítima, inclusive de morte ("estourar os miolos"), o denunciado exigiu que o ofendido parasse o veículo, passasse para o banco do passageiro e, posteriormente, descesse do automóvel. A vítima, atemorizada, obedeceu às ordens e, após conseguir fugir, dirigiu-se à base da Polícia Militar para narrar o ocorrido. Em diligências imediatas, os policiais militares localizaram o veículo subtraído no bairro do Cajueiro, encontrando o acusado no interior do automóvel e portando um simulacro de arma de fogo na cintura, procedendo à sua prisão em flagrante. II. Questão em discussão 3. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 85675081), arguindo, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP), invocando o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP, sob o argumento de que o réu não tinha conhecimento prévio da condição de idoso da vítima. Por fim, pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 4. No que diz respeito à produção da prova, o Código de Processo Penal não é taxativo, trazendo restrição apenas quanto ao estado das pessoas (art. 155, parágrafo único), ocasião em que se de observar a lei civil e ressaltando a inadmissibilidade das provas ilícitas (art. 157). Dentre os meios de prova admitidos em juízo encontra-se o reconhecimento de pessoas e coisas, que tem previsão nos artigos 226 e seguintes do Diploma Processual Penal. 5. Volvendo olhares ao caso dos autos, constata-se em que pese a Vítima ter afirmado que reconheceu o Recorrente em sede de Inquérito Policial, como sendo o autor da conduta delituosa, não fora lavrado auto que discriminasse a forma como o ato de reconhecimento se deu e, ainda, o formalizasse. Entretanto, necessário rememorar que o Acusado fora preso em flagrante por policiais militares de posse do veículo objeto do roubo em comento, conforme se depreende do auto de prisão em flagrante id 85674638 – fl. 3, além do depoimento das testemunhas de acusação, somado ao fato de que a Vítima reconheceu o Réu na audiência de instrução como sendo o autor da conduta delituosa. 6. Assim é que, malgrado o Acusado negue, em sede recursal, a prática delituosa, o que se observa do conjunto probatório constante dos autos é que restam configuradas a materialidade e a autoria do crime de roubo, que foram demonstradas pelas provas colhidas nos autos, sobretudo pelo Auto de Prisão em Flagrante (APF nº 16318/2025), pelo Auto de Exibição e Apreensão do veículo Renault Sandero, placa PJT8J04, do simulacro de pistola e dos pertences da vítima, bem como pelo Termo de Entrega do veículo ao ofendido, além do coerente depoimento da vítima Valter Costa Franca, que, em juízo, descreveu detalhadamente a dinâmica delitiva e reconheceu o réu como autor do crime sem qualquer hesitação. 7. Impende destacar que nos crimes patrimoniais a palavra da vítima tem especial relevo, podendo embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, inclusive com o reconhecimento inequívoco do réu. Esse, inclusive, é o entendimento do STJ, que destaca que, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 8. Fazendo coro ao depoimento da Vítima estão os depoimentos das testemunhas de acusação. Com efeito, cumpre reforçar que a doutrina e a jurisprudência são pacíficas quanto à admissibilidade e validade do testemunho de policiais como meio de prova, concedendo-lhe a mesma credibilidade dos testemunhos em geral, mormente quando os agentes se encontravam no momento e no local do crime, ou tiveram atuação nas investigações e quando os seus relatos são confirmados pelo próprio contexto probatório. 9. A versão apresentada pelo réu em seu interrogatório judicial, de que seria usuário de drogas e teria sido coagido por traficantes a conduzir o veículo, mostra-se isolada no contexto probatório, sem qualquer elemento que a corrobore. O conjunto probatório é sólido e harmônico no sentido de confirmar que o réu Robson Carlos Guedes dos Santos foi o autor do roubo descrito na denúncia, não havendo qualquer dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo. 10. No ordenamento jurídico pátrio adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente. 11. A defesa pugna, subsidiariamente, pela exclusão da agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal (crime cometido contra pessoa maior de 60 anos), argumentando que o réu não tinha conhecimento prévio da condição de idoso da vítima. Tal pretensão, contudo, não merece acolhimento. O STJ possui entendimento no sentido de que a incidência da agravante do crime praticado contra idoso possui natureza objetiva e não depende de prévio conhecimento do agente criminoso para sua incidência, sobretudo porque sua vulnerabilidade é presumida. 12. No caso em análise, está comprovado nos autos que a vítima Valter Costa Franca contava com 68 (sessenta e oito) anos de idade na data do crime, circunstância que, por si só, autoriza a incidência da agravante, independentemente de o réu ter conhecimento dessa condição. Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena realizada pelo magistrado sentenciante, que aplicou corretamente a agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal. 13. Por fim, a defesa requer a concessão do direito de recorrer em liberdade, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do apelante. 14. Verifica-se, contudo, que tal pedido já foi apreciado em sede de Habeas Corpus (ID 85675098), ocasião em que se determinou a expedição de guia de execução provisória e o encaminhamento do paciente a estabelecimento compatível com o regime semiaberto fixado na sentença. Além disso, como bem salientado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, "permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação" (STF, HC 111.521, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 08/05/2012, DJe 22/05/2012). 15. No caso em análise, os requisitos que justificaram a decretação e manutenção da prisão preventiva do réu permanecem presentes, notadamente a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito - roubo praticado mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo contra vítima idosa. 16. Dessa forma, não há razão para modificar a situação prisional do apelante, mantendo-se a decisão que determinou a expedição de guia de execução provisória e o encaminhamento do sentenciado a estabelecimento compatível com o regime semiaberto. 17. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento IV. Dispositivo. 18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Criminal nº 8000637-77.2025.8.05.0176, em que figuram como apelante ROBSON CARLOS GUEDES DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça